Tribunal: STF
Processo: RE 1235543
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO ATÍPICO COTAS RESULTANTES DE DESPESAS EM PROL DA CONSERVAÇÃO DE ÁREA COMUM - COBRANÇA DE QUEM NÃO É ASSOCIADO - IMPOSSIBILIDADE - MANIFESTA AFRONTA AO ART. 5º, XXXV, DA CF - PRECEDENTES DO STJ E STF - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 4).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XX do art. 5ª da Constituição da República e argumenta que, “mesmo que não houvesse instrumento particular de adesão aos termos da associação, que não é o caso em tela, pois existe nos autos, mesmo assim, é legítima a presente ação de cobrança, consoante as alegações amplamente escoadas na própria sentença, em ação de cobrança de contribuição associativa relativa a loteamento fechado, pré -existente, ou seja, constituída anteriormente a aquisição dos lotes por parte do recorrido, utilizando-se o mesmo dos serviços, melhorias e benfeitorias já existente que valorizam o empreendimento em sua totalidade” (fl. 37, e-doc. 4).
    Sustenta que “a recorrida obtinha ciência da referida obrigação estatutária pré-existente, no momento da transação imobiliária de aquisição, já que as melhorias e benfeitorias executadas no loteamento valorizam o empreendimento em sua totalidade, tanto é verdade que o instrumento particular incluso a recorrida assume o pagamento das taxas associativas vencidas e vincendas, e mais, no mesmo ato, recebeu inclusive uma cópia do estatuto da associação. Assim é parte legítima para figura no polo passivo e a pagar as taxas associativas”(fl. 41, e-doc. 4).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
     “Apenas no caso de associação voluntária à determinada entidade, pode se estar exigir o pagamento dos encargos sociais do associado. E, no caso, não há qualquer prova no sentido do o Apelado ter aderido voluntariamente à associação, de forma a ser compelido a pagar as referidas contribuições” (fls. 9-11, e-doc. 4). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão referente à “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”. Confira-se a ementa: 
    “DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA DE LOTEAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 29.11.2011).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
     4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora